Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733252-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVANDRO PERES SOARES AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 19136486 (fls. 24/25), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a imediata substituição do celular do requerente por outro da mesma espécie, em perfeitas condições. Inconformado, o agravante narra que adquiriu um aparelho de celular (iPhone 7 plus), fabricado pela requerida, e que o aparelho apresentou um defeito no microfone, o que impossibilita o recebimento e realização de ligações telefônicas, assim como a gravação de voz e de vídeos. Informa que entrou em contato com a assistência técnica da agravada, que elaborou um laudo a respeito do vício no produto, dizendo que o problema não poderia ser revertido na assistência, sendo necessário realizar a troca do aparelho, mediante o pagamento de R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais). Sustenta que a afirmação da agravada de que o agravante é quem deveria arcar com os custos da troca do aparelho configura negativa de substituição do produto por parte da recorrida. Pontua que, por ser jornalista a atuar como assessor parlamentar, parte do seu trabalho consiste em gerenciar as redes sociais do Deputado Federal e intermediar o contato entre ele e os jornalistas, sendo, portanto, o celular instrumento de trabalho fundamental. Argumenta que necessita urgentemente da substituição do produto eivado de vício, sob pena de sofrer prejuízos profissionais e pessoais. Pugna pela concessão da tutela de urgência, impondo à agravada a obrigação de realizar a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições, sob pena de multa diária a ser definido por este douto juízo. Ao final, requer a manutenção da liminar deferida e o provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, homologando o acordo celebrado entre as partes, que passou a valer como título executivo e, por via de consequência, declarou resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator